Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707039-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) AGRAVADO: MASSA FALIDA DE VIACAO VALMIR AMARAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) tendo por objeto a r. decisão (ID 80881168 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, no autos da ação de autofalência da MASSA FALIDA DE VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA, processo no 0004255-28.2016.8.07.0015, que não acolheu pedido de classificação da CDA como crédito extraconcursal. De uma análise superficial da r. decisão agravada, denota-se que o fundamento central da decisão hostilizada fora o seguinte: “A decisão de ID 49690444 já determinou a inclusão do crédito da CDA no 10.5.17.000592-29 como subquirografário no QGC da massa falida, nos termos do art. 83, VII da Lei de Quebras, restando, portanto, preclusa a questão.” (Destacamos) Compulsando os autos de origem, verifica-se que, de fato, no ID 49690444, decisão proferida em 13/11/2019, Sua Excelência já teria decidido quanto a classificação da CDA no 10.5.17.000592-29 como crédito subquirografário. Confira-se: “(...) A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 42369321, a qual julgou os embargos de declaração em face da decisão de ID 42369258. Para tanto alegou omissão na decisão de ID 42369321. Recebo os embargos, pois, tempestivos. No mérito, razão não assiste a Fazenda Pública. Revendo a decisão primeiramente embargada (ID 42369258), verifico que a decisão estava correta ao não classificar o crédito fazendário como extraconcursal e portanto revogo a decisão de ID 42369321. Explico. A decisão de ID 42369258 acertou ao classificar o crédito referente ao CDA no 10.5.17.000592-29 como subquirografário, nos termos do art. 83, VII da Lei de Quebras. A referida decisão, no entanto, estava incompleta, uma vez que apenas afastou a incidência do art. 84, V, parte final da LF. Repetindo o tema já abordado na decisão, o crédito fazendário decorre de multa fiscal por infração a legislação da CLT, logo não se trata de tributo (art. 3o do CTN). Ademais, o crédito não se enquadra na previsão inicial do art. 84 da LRJF, haja vista que não se trata de obrigação resultante de ato jurídico válido praticado após a decretação da falência. Ora, o inciso em comento prevê a extraconcursalidade dos créditos provenientes de negócios jurídicos celebrados após a quebra, com o objetivo de privilegiar o negócio jurídico realizado pela massa e a favor desta. O arbitramento de multa em face da massa, apesar de ser questionável se seria cabível ou não, tendo em vista que após a quebra a empresa deixa de existir, não configura uma obrigação decorrente de um ato jurídico válido, trata-se, na verdade, de pena aplicada em face da massa pelo descumprimento de ordem legal. Portanto, revogo a decisão de ID 42369321 e determino a inclusão do crédito da CDA no 10.5.17.000592-29 classificado como subquirografário no QGC da massa falida, nos termos do art. 83, VII da Lei de Quebras.” No contexto, observo que a parte recorrente, em suas judiciosas razões, nada disse quanto a suposta preclusão, razão de decidir da r. decisão hostilizada, o que, em princípio, viola o princípio da dialeticidade. Desse modo, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias quanto a aparente ausência de dialeticidade. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator